Tribunal: TJMT
Processo: 0000954-39.2009.8.11.0102
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000954-39.2009.8.11.0102
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), LEMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 02.331.060/0001-12 (AGRAVADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FERNANDO BRUNO CRESTANI - CPF: 813.745.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO/INTEGRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 1.076/STJ. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO EXPRESSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno para reformar decisão monocrática que manteve a fixação de honorários advocatícios em 11% sobre o proveito econômico obtido na execução fiscal extinta por nulidade.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em saber se é possível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico alcança valor expressivo de R$ 884.161,83, ou se deve prevalecer a aplicação obrigatória dos percentuais legais previstos no art. 85, §§ 2º ou 3º, do CPC, conforme estabelecido no Tema 1.076/STJ.

III. Razões de decidir

3.

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, somente é permitida quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for inestimável, irrisório ou muito baixo, conforme entendimento consolidado no Tema 1.076/STJ.

4.

No caso concreto, o proveito econômico obtido pela parte vencedora alcança R$ 884.161,83, montante expressivo que afasta a aplicação da equidade e exige a observância dos percentuais legais previstos no art. 85, §§ 2º ou 3º, do CPC.

5.

A alegada baixa complexidade da causa não autoriza a mitigação do critério legal, pois os percentuais fixados pelo legislador já refletem parâmetros como grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o serviço.

6.

A inovação recursal foi corretamente reconhecida, pois o agravante só passou a sustentar o cabimento da equidade à luz do Tema 1.255/STF na via dos embargos de declaração, o que configura matéria nova não submetida ao contraditório no momento adequado.

7.

O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255/STF não impõe, por si só, a suspensão do trâmite dos processos em curso, ausente comando vinculante da Corte Suprema nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A fixação de honorários advocatícios por equidade somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou muito baixo. Nas demais hipóteses, aplica-se obrigatoriamente a regra dos percentuais legais previstos no art. 85, §§ 2º ou 3º, do CPC, conforme estabelecido no Tema 1.076/STJ, ainda que a causa apresente baixa complexidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; CPC, art. 927, III; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, j. 9.3.2022); STF, Tema 1.255 (RE 1.477.234/DF, com repercussão geral reconhecida).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face da decisão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal proposta para a cobrança de ICMS na modalidade Garantido/Integral, referente aos exercícios de 2001 a 2005, no valor de R$ 443.132,23.

A sentença de origem acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Fernando Bruno Crestani, sócio da empresa executada, reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança do tributo fundada exclusivamente em decreto estadual, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Condenou ainda o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, percentual posteriormente majorado para 11% por ocasião do julgamento da apelação.

Nos embargos de declaração, o agravante sustentou que a decisão teria incorrido em omissão, ao deixar de considerar as peculiaridades do caso concreto, especialmente a baixa complexidade da causa, que versava apenas sobre exceção de pré-executividade fundada em matéria de direito. Alegou ser desproporcional a fixação dos honorários com base no percentual legal, pleiteando a aplicação do art. 85, §8º, do CPC e a observância do Tema 1.255 do STF, em trâmite. Requereu, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do mencionado tema.

A decisão agravada rejeitou os embargos, assentando que a matéria dos honorários advocatícios foi devidamente enfrentada à luz do Tema 1.076 do STJ, afastando a aplicação da equidade, em razão do valor elevado do proveito econômico. Reconheceu, ainda, que a invocação do Tema 1.255 do STF constitui inovação recursal, por ter sido suscitada apenas na via integrativa, e observou não haver determinação de suspensão nacional dos feitos que versem sobre o tema.

Nas razões do presente agravo interno, o Estado reitera os argumentos anteriores, insistindo na aplicação do §8º do art. 85 do CPC e na tese de desproporcionalidade da verba honorária. Sustenta que o caso configura hipótese de distinção do entendimento firmado no Tema 1.076/STJ e reforça o pedido subsidiário de sobrestamento.

A parte agravada, Lemar Móveis e Eletrodomésticos Ltda., representada pela Defensoria Pública Estadual, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada. Alega ausência de omissão ou erro, reforça a obrigatoriedade de aplicação do Tema 1.076 do STJ e afirma não haver respaldo legal ou jurisprudencial para o acolhimento da equidade ou do sobrestamento pretendido.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravo interno não comporta acolhimento.

1. Breve histórico dos fatos

O Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em desfavor da empresa Lemar Móveis e Eletrodomésticos Ltda., visando à cobrança de ICMS na modalidade Garantido/Integral, referente aos exercícios de 2001 a 2005, com valor originário de R$ 443.132,23.

A empresa foi citada por edital e, posteriormente, o sócio Fernando Bruno Crestani, cujo nome constava na CDA como corresponsável, apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a inconstitucionalidade da cobrança, fundada apenas em decreto estadual. O juízo de origem acolheu a exceção, declarou a nulidade do processo executivo e extinguiu a execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A sentença também condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, percentual posteriormente majorado para 11% por ocasião do julgamento da apelação cível, que foi desprovida em decisão monocrática. O Estado opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, culminando na interposição do presente agravo interno.

2. Fundamentação

A decisão agravada examinou de forma fundamentada a controvérsia relativa à fixação dos honorários advocatícios, tendo por base o entendimento consolidado no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, cuja observância é obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC.

O mencionado precedente estabelece que:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa somente é permitida quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for inestimável, irrisório ou muito baixo. Nos demais casos, aplica-se obrigatoriamente a regra dos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.”

No caso concreto, o valor da causa foi fixado em R$ 443.132,23, e o proveito econômico obtido pela parte vencedora, conforme atualização constante dos autos, alcança R$ 884.161,83. Trata-se, portanto, de montante expressivo, que afasta a aplicação da equidade prevista no §8º do art. 85 do CPC.

A alegada baixa complexidade da causa, por sua vez, não autoriza a mitigação do critério legal, uma vez que os percentuais fixados pelo legislador já refletem parâmetros como grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e o tempo exigido para o serviço, conforme expressamente reconhecido na jurisprudência do STJ.

Ressalte-se, ainda, que a inovação recursal foi corretamente reconhecida, visto que o agravante só passou a sustentar o cabimento da equidade à luz do Tema 1.255 do STF na via dos embargos de declaração. De todo modo, não há comando vinculante da Suprema Corte que imponha a suspensão dos processos em trâmite, tampouco decisão definitiva que afaste o entendimento firmado no Tema 1.076/STJ, razão pela qual se rejeita, igualmente, o pedido de sobrestamento do feito.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que se mostram em consonância com o direito aplicável ao caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025